Tribunal: STF
Processo: HC 214906
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de homicídio. Nulidade processual. Pedido de liminar. Ausência dos requisitos autorizadores. Indeferimento. Manifestação do Ministério Público Federal.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Adalberto de Jesus Costa em favor de José Carlos Ferreira dos Santos, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Jorge Mussi, exarado nos autos do AREsp 561.402/SP (evento 8, fls. 6-11).



    O paciente foi condenado à pena de 06 (seis) anos de reclusão pela prática do crime de homicídio (art. 121 do CP).



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO QUE DESPROVEU O AGRAVO E MANTEVE A DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANIFESTO DESCABIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 



    1. Nos termos dos arts. 1.030, § 1º, e 1.042, do Código de Processo Civil, o agravo em recurso extraordinário somente é cabível contra decisão monocrática que não admite o recurso extraordinário.



    2. É flagrante o descabimento de agravo (ARE) contra acórdão. Enunciado n. 322 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    3. Agravo em recurso extraordinário não conhecido. ”



    No presente writ, o Impetrante alega, em síntese, nulidade do agravo regimental no recurso extraordinário julgado pela Corte Superior, ‘em face da participação do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, irmão do Subprocurador-Geral da República subscritor do parecer proferido no agravo regimental’. Requer, em medida liminar e no mérito, o reconhecimento da nulidade apontada.



    É o relatório.



    Decido.



    Ressalto que, para fins de apreciação do pedido de liminar, é necessário avaliar se o ato dito coator configura patente constrangimento ilegal. 



    Ao exame dos autos, verifico que a decisão exarada pelo Superior Tribunal de Justiça se encontra fundamentada, apontando as razões de seu convencimento para rechaçar a tese defensiva. 



    Em análise de cognição sumária, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.



    Colha-se a manifestação do Ministério Público Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 03 de maio de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora